Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709561-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) Pedro Ramos Pires Neto Agravado(s) Rodolfo de Sousa Barros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Ramos Pires Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, ao analisar pedido de natureza cautelar deduzido nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701255-70.2020.8.07.0004 ), proposta pelo ora agravante contra Rodolfo de Sousa Barros, indeferiu o pedido, consubstanciado em pleito de bloqueio via sistema Bacenjud das contas bancários do agravado, na quantia de R$23.545,53 (vinte e três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) – valor total do crédito perseguido na execução –, porquanto considerou ausentes os pressupostos legais autorizadores da concessão da medida de urgência. Em suas razões recursais (ID 15687627), o exequente defende o desacerto da decisão singular, trazendo, nesta oportunidade, argumentos que, a seu juízo, autorizariam a sua reforma. Para tanto, sustenta ter prestado serviços advocatícios ao executado, ora agravado, nos autos do processo n. 0705569-30.2018.8.07.0004, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 1a Vara Cível do Gama. Esclarece ter sido contratado pelo agravado para prestar serviços advocatícios na área cível, mais precisamente em uma ação monitória em que o executado era o devedor, onde além de terem sido ajuizados embargos à monitória, ainda houve a apresentação de reconvenção, ocasião em que o executado, representado pelo patrono ora agravante, sagrou-se vencedor. Aduz que, por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, o executado teria se comprometido a pagar-lhe valores que, atualizados, alcançariam a quantia de R$23.545,53 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Assevera que, mediante tratativas verbais entabuladas entre ele e o executado, restou acordado que o referido montante deveria ser pago com o valor da condenação, assim que fosse expedido o alvará de levantamento de valores em favor do demandado naqueles autos (processo n. 0705569-30.2018.8.07.0004). Afirma, entretanto, que, tendo sido expedido o alvará em nome do executado, o ora agravado, por meio de ligações, teria deixado claro que não iria adimplir com o que foi prometido. Sustenta ter ocorrido inadimplemento da obrigação relativa ao contrato de serviços advocatícios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio do valor de R$23.545,53 das contas bancárias do executado, por meio de pesquisa BACENJUD, no propósito de que seja garantida a execução, bem como “sejam realizadas pesquisas RENAJUD bloqueando veículos e e-RIDF bloqueando bens imóveis, sem prejuízo de expedir ofício a todos os cartórios do DF com a mesma finalidade, tudo até o limite do débito exequendo”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 15687629). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, salienta-se que, no Juízo de origem, o exequente, ora agravante postulou a “concessão da tutela provisória de urgência cautelar para que seja expedido ofício ao Banco do Brasil determinando que não libere o valor referente ao alvará expedido em nome do réu nos autos do processo no 0705569- 30.2018.8.07.0004 em trâmite perante a 1a Vara Cível do Gama, mantendo a quantia bloqueada e, concomitantemente, requer o bloqueio via BACENJUD da quantia total devida de R$ 23.545,53, mantendo-a bloqueada até deliberação desse Juízo” (ID 56655515, p. 4 – autos de origem). Por sua vez, no presente agravo de instrumento, além do bloqueio mencionado, requer-se a realização de “pesquisas RENAJUD bloqueando veículos e e-RIDFT bloqueando bens imóveis, sem prejuízo de expedir ofício a todos os cartórios do DF com a mesma finalidade, tudo até o limite do débito exequendo”, o que configura evidente inovação recursal e, dessa forma, não pode ser objeto de análise nesta assentada. Lado outro, em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios que aparelha a ação de execução, sob o ID 56655523 dos autos de origem, indique a efetiva existência de vínculo contratual unindo as partes, vislumbra-se que o reportado inadimplemento contratual requer maior aprofundamento na sua análise, com a necessidade do exercício do contraditório pelo agravado. O agravante alega que o agravante teria recebido Alvará de Levantamento de Valores sem repassar os honorários advocatícios que lhe seriam devidos, que representaria um montante de R$24.048,94 (vinte e quatro mil quarente a oito reais e noventa e quatro centavos), após emenda da petição inicial de ID 58208584, p. 2, dos autos de origem. Todavia, o Alvará de Levantamento de Valores de ID 58213621, p. 2, dos autos de origem, de 10/2/2020, já reservou a parte que seria específica do advogado recorrente, como se identifica do seguinte excerto do documento: A Dra. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY, Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, AUTORIZA o Sr. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A, Agência 4200 - SERVIÇO PÚBLICO BRASÍLIA, em cumprimento à determinação de ID n.o 52673768, e entregar a parte exequente RODOLFO DE SOUSA BARROS - CPF: 182.743.661-15 (AUTOR), a(s) importância(s) de 75% (setenta e cinco por cento), do valor depositado(s) na Conta Judicial de no 4800105712903, conforme documento(s) ID n.o(s) 56139773, após dedução do valor de 25% (vinte e cinco por cento), objeto de alvará expedido em favor dos advogados, Dr. Pedro Ramos Pires Neto, OAB/DF 34.218, CPF 011.141.001-02 e Dr. Leonardo Bueno do Prado, OAB/DF 39.146, CPF 014.998.341-79. Ademais, conforme documento de ID 58213614. p. 2, dos autos de origem (Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores – BacenJud), o valor bloqueado foi de R$29.768,98 (vinte e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), de sorte que o valor ora perseguido, de R$24.048,94, supera a quantia levantada pelo agravado (75% de R$29.768,98). Logo, não está evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado. Acrescenta-se, também, que não há notícia da prática de atos fraudulentos com o objetivo de se furtar ao cumprimento da execução, a recomendar a antecipação da medida de arresto (art. 830 do CPC), de sorte que, igualmente, não demonstrado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo a execução de título executivo extrajudicial, em princípio, tramitar normalmente. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora